Tribunal: TJBA
Processo: 8058919-54.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8058919-54.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: EDNA MARIA DE SOUZA MACIEL Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. VALOR DA CAUSA ALTO. INVIABILIDADE ECONÔMICA-FINANCEIRA DA AGRAVANTE ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8058919-54.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante EDNA MARIA DE SOUZA MACIEL e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao presente agravo de instrumento, nos termos do voto do relator. Salvador, (data registrada eletronicamente). Presidente Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita Relator Procurador de Justiça